Tribunal: TJDFT
Processo: 0719938-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719938-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA DE JESUS SALEME AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Aparecida de Jesus Saleme pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora efetivada via sistema Sisbajud. Para tanto, alega que o bloqueio de R$ 1.451,07 (mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e sete centavos) se deu em conta salário. Discorre sobre a impenhorabilidade do salário. Argumenta que sua renda é inferior a cinco (05) salários-mínimos, ou seja, R$ 4.440,65 (quatro mil e quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), valor que garante apenas o mínimo existencial. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Requer liminarmente a suspensão da penhora e demais atos constritivos. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso com o reconhecimento da impenhorabilidade do montante bloqueado. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação à lesão de difícil reparação, é concreto o prejuízo da agravante, em razão da possibilidade de expedição do alvará de levantamento dos valores bloqueados. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são impenhoráveis, ainda quando depositados em conta salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, nos termos do § 2o do mesmo dispositivo legal, a teor do que dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC. E, no presente caso, conforme se extrai da análise dos autos, os valores penhorados ostentam natureza alimentar, uma vez que recaíram sobre conta salário Logo, tudo está a indicar que a referida verba não pode ser constrita. Assim, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, á cabível suspensão da penhora determinada pelo juízo a quo. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator